Tribunal: TJPA
Processo: 0818256-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818256-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública, a qual determinara a prestação de transporte escolar fluvial contínuo, adequado e seguro aos alunos da Escola Municipal Remígio Fernandez e das ilhas do entorno do Distrito de Mosqueiro, sob pena de multa diária. O Município alegou omissões no acórdão quanto à análise das medidas já adotadas, à limitação legal de aditamento contratual, à ausência de perigo de dano e à proporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se os embargos constituem tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão judicial anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado de forma fundamentada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões centrais do recurso, incluindo a constatação da omissão administrativa reiterada, a suficiência dos requisitos da tutela de urgência e a legitimidade da atuação judicial para assegurar o direito fundamental à educação.

5.

As medidas administrativas alegadas (uso de lanchas próprias, contratação de pilotos, estudos georreferenciados e processo licitatório) foram examinadas e consideradas insuficientes diante da ausência de efetividade na prestação do serviço.

6.

A limitação legal de 25% para aditamento contratual foi reconhecida e afastada como justificativa para o descumprimento do dever constitucional, diante da urgência e essencialidade do serviço público.

7.

A alegação de ausência de perigo de dano foi rechaçada com base nos autos, que evidenciam prejuízos educacionais concretos e contínuos à população escolar ribeirinha.

8.

A multa cominatória foi analisada e reputada proporcional e necessária, em vista da gravidade da omissão e da inércia prolongada da Administração.

9.

O acórdão não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo enfrentado os argumentos relevantes para a solução do caso, conforme previsto no art. 489, §1º, do CPC.

10.

A invocação do prequestionamento não exige modificação do acórdão, sendo suficiente a deliberação explícita sobre os pontos relevantes, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidida com fundamentação adequada e vinculada aos autos.

2.

A mera existência de medidas administrativas preparatórias não descaracteriza a omissão estatal quando ausente prestação efetiva de serviço essencial.

3.

A atuação judicial voltada à concretização de direitos fundamentais não viola a separação de poderes quando supre omissão administrativa.

4.

A multa cominatória fixada em tutela de urgência é legítima quando fundamentada na proporcionalidade e na necessidade de compelir o cumprimento de obrigação constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 208; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º, IV e VI, e 300; Lei nº 8.666/93, art. 65, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 478.090/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.11.2014; TJPA, Acórdão nº 26644721, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 14.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
Município de Belém
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado embargado:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O juízo de primeiro grau determinou que o Município assegurasse, no prazo de 30 (trinta) dias, transporte escolar fluvial contínuo, adequado e seguro a alunos da Escola Municipal Remígio Fernandez e das ilhas do entorno do Distrito de Mosqueiro, sob pena de multa diária. O Município alegou inexistência de omissão, dificuldades logísticas e exigência legal de nova licitação para ampliação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão administrativa relevante e continuada no fornecimento de transporte escolar fluvial a alunos da rede municipal; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, incluindo a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação do serviço de transporte escolar fluvial integra o conteúdo essencial do direito fundamental à educação e sua omissão, quando reiterada e não justificada, configura afronta direta à Constituição Federal (arts. 205 e 208).

4.

A alegação do agravante quanto à ausência de omissão administrativa não encontra respaldo nos autos, que revelam a inércia prolongada diante de reiteradas comunicações do Ministério Público e da comunidade escolar.

5.

A mera existência de medidas administrativas preparatórias, como estudos georreferenciados e tramitação de processo licitatório, não descaracteriza a omissão quando ausente efetividade na prestação do serviço.

6.

A complexidade logística inerente às áreas ribeirinhas é previsível e não exime o dever de planejamento e execução eficaz por parte da Administração Pública.

7.

A atuação judicial para assegurar o transporte escolar não representa afronta à separação dos poderes, sendo legítima quando visa restaurar direito fundamental violado.

8.

A multa cominatória fixada se mostra proporcional e razoável, considerando a gravidade da omissão e a urgência da medida, não havendo justificativa para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

10.

A omissão reiterada e injustificada do poder público em assegurar transporte escolar fluvial configura violação ao direito fundamental à educação.

11.

Medidas administrativas sem efetividade concreta não afastam o dever estatal de prestação contínua de serviço essencial.

12.

A atuação judicial para garantir direitos fundamentais não fere a separação dos poderes quando visa suprir omissão estatal.

13.

A multa cominatória fixada em tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade e da efetividade, sendo legítima quando visa compelir o cumprimento de obrigação constitucional.
(TJPA, 1ª Turma de Direito Público, Acórdão nº 26644721, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 14/05/2025).

O Município de Belém opôs os presentes embargos de declaração alegando que o v. acórdão incorreu em omissão relevante e em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que deixou de analisar fundamentos centrais expostos em seu agravo.

Sustentou que o Tribunal limitou-se em reafirmar a existência de omissão administrativa com base na ausência de prestação efetiva do transporte escolar fluvial, sem, entretanto, avaliar de forma detida se as medidas emergenciais e estruturantes já adotadas pelo Município mitigavam ou afastavam tal omissão.

Destacou que foram implementadas providências concretas, tais como a mobilização de lanchas escolares próprias, a contratação temporária de pilotos, a realização de planejamento georreferenciado das rotas e a abertura de processo licitatório específico.

Aduziu, ainda, que não se pode desconsiderar a limitação legal de 25% (vinte e cinco por cento) prevista na Lei nº 8.666/93 para o aditamento contratual, circunstância que inviabilizaria a ampliação imediata do contrato nº 164/2021 celebrado com a COOPBARP. Argumentou que a decisão recorrida não enfrentou o ponto referente à ausência de perigo de dano irreparável, porquanto medidas paliativas já estariam em execução.

Insurgiu-se também contra a multa cominatória arbitrada, que reputa excessiva e desproporcional, sobretudo diante do esforço empreendido pelo Município e da sua realidade orçamentária. Alegou que a fundamentação do acórdão se restringiu a conceitos jurídicos indeterminados – “omissão”, “gravidade”, “proporcionalidade” – sem indicar como tais critérios incidiriam de forma concreta no caso específico, contrariando o disposto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Ao final, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que fossem sanadas as omissões apontadas, com análise expressa e motivada acerca da inexistência de omissão administrativa, da ausência de perigo de demora e da desproporcionalidade da multa diária. Subsidiariamente, pleiteou que os embargos servissem para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões sustentando que os embargos de declaração opostos não merecem acolhida.

Aduziu que a decisão recorrida enfrentou de forma suficiente a matéria posta em julgamento, sendo desnecessário que o órgão julgador aprecie, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente seu convencimento de maneira clara e objetiva, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Asseverou que o Município de Belém, sob o pretexto de sanar omissões, busca rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Citou precedentes segundo os quais o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos levantados, mas apenas aqueles que tenham aptidão para infirmar a conclusão adotada, o que não se verificaria no caso.

Requereu, por conseguinte, o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva o suprimento de omissão, a correção de obscuridade ou contradição, ou, ainda, a correção de erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

No caso em tela, o acórdão embargado enfrentou o núcleo decisório controvertido: (i) a omissão administrativa relevante e continuada no fornecimento de transporte escolar fluvial; (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência; (iii) a legitimidade da atuação judicial sem violação à separação de poderes; e (iv) a proporcionalidade da multa cominatória.

Com relação a alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC), o Município sustenta que o acórdão teria apenas afirmado a existência de omissão estatal, sem valorar “as medidas emergenciais e estruturantes” noticiadas (uso de lanchas próprias, contratação de pilotos, estudo georreferenciado, abertura de licitação), bem como sem sopesar a limitação legal ao aditamento contratual (teto de 25% da Lei nº 8.666/93).

Todavia, não procede. O colegiado explicita que a mera existência de providências preparatórias—como estudos georreferenciados e a tramitação licitatória—não descaracteriza a omissão quando ausente efetividade na prestação do serviço. A decisão também sublinha a inércia prolongada mesmo após reiteradas comunicações do Parquet e da comunidade escolar. Esse é exame concreto da suficiência (ou insuficiência) das medidas invocadas, com fundamentação adequada e vinculada às provas dos autos.

De igual modo, o acórdão afirma que a complexidade logística ribeirinha é previsível e não exime o dever de planejamento e execução, afastando a tese de que a dificuldade operacional justificaria a demora. Trata-se de aplicação concreta de critérios jurídicos (razoabilidade, efetividade do serviço essencial), não de utilização vazia de conceitos indeterminados.

À luz desse quadro, não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos acessórios, conforme a jurisprudência invocada nas contrarrazões ministeriais.

No que tange a alegada inexistência de omissão administrativa, o embargante insiste que não estava inerte. Contudo, o acórdão é cristalino ao registrar que há mais de um ano alunos da Escola Municipal Remígio Fernandez encontram-se sem acesso regular às aulas por falta de transporte fluvial, malgrado ofícios do MP, do Conselho Tutelar e manifestações comunitárias.

Também reconhece que os atos administrativos listados (solicitações de rota, estudos com a CODEM, abertura de processo licitatório) não se converteram em prestação concreta do serviço, de modo que perdura a omissão.

Quanto ao perigo de dano e tutela de urgência, a decisão colegiada confirmou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e registrou que a suspensão da obrigação de fazer acarretaria prejuízos irreparáveis aos estudantes, razão suficiente—e explicitada—para manutenção da tutela.

O próprio relatório do acórdão transcreve os termos da liminar de origem, que, à vista de dificuldades de acesso dos alunos à escola, reputou iminente o perigo de dano e determinou ao Município adotar, em 30 (trinta) dias, as medidas necessárias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Esse contexto fático-normativo foi trazido para o voto e apreciado, não havendo omissão.

Em relação a limitação legal de 25% (Lei nº 8.666/93) e inviabilidade de aditamento imediato, tal argumento foi considerado e afastado pelo acórdão, que reputou insuficiente a invocação de trâmites licitatórios ou restrições de aditamento quando inexistente a efetividade do serviço essencial. Ultimar licitação é providência ordinária da Administração, mas sua pendência não derroga o dever constitucional de assegurar o acesso à educação por meio de transporte adequado.

Quanto a separação de poderes, o acórdão reconhece, em termos explícitos, que a atuação judicial não afronta a separação de poderes quando visa recompor direito fundamental vulnerado por omissão estatal. Logo, não há omissão nessa matéria, mas sim enfrentamento direto e coerente com a jurisprudência constitucional.

Referente a multa cominatória e sua proporcionalidade, o colegiado foi expresso ao afirmar que a astreinte fixada é proporcional e razoável, dado o quadro de omissão e a urgência do provimento, inexistindo base para redução. Portanto, não há omissão a sanar: o tema foi enfrentado e decidido.

Dessa forma, à míngua de vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via autônoma para compelir o órgão julgador a emitir considerações genéricas sobre todos os dispositivos indicados, bastando o enfrentamento dos pontos decisivos.

De todo modo, o próprio Ministério Público lembrou a doutrina do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), cuja aferição compete, em última análise, às Cortes Superiores, não havendo necessidade de alterar o
decisum
apenas para esse fim.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/09/2025